Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-74.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos à execução. Embargos julgados procedentes. Exigência de multas moratória e compensatória cumuladas pelo mesmo fato gerador. Inadmissibilidade da cobrança em duplicidade ("bis in idem"). Recurso desprovido, com observação.
A multa compensatória somente pode ser exigida em caso de inexecução completa da obrigação. Na hipótese, não é admissível a cobrança cumulada da multa moratória e da

Ementa:
Embargos à execução. Embargos julgados procedentes. Exigência de multas moratória e compensatória cumuladas pelo mesmo fato gerador. Inadmissibilidade da cobrança em duplicidade ("bis in idem"). Recurso desprovido, com observação.
A multa compensatória somente pode ser exigida em caso de inexecução completa da obrigação. Na hipótese, não é admissível a cobrança cumulada da multa moratória e da compensatória com base no mesmo fato gerador, sendo vedada a inovação recursal do tema pela apelante.